Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600535-72.2024.6.16.0004
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. EFEITO VISUAL DE OUTDOOR. JUSTAPOSIÇÃO
DE
ELEMENTOS
PUBLICITÁRIOS.
PRÉVIO
CONHECIMENTO
DO
BENEFICIÁRIO. MULTA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO
PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença da 119ª Zona Eleitoral de
Aparecida de Goiânia/GO que condenou o recorrente ao pagamento de multa
de R$ 15.000,00 por propaganda eleitoral irregular caracterizada por pintura
em muro com efeito visual de outdoor, contendo a frase "Candidato do
Bolsonaro e Gustavo" e bandeiras afixadas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a propaganda realizada
caracteriza efeito visual de outdoor; (ii) determinar a existência de prévio
conhecimento do beneficiário; e (iii) analisar a adequação do valor da multa
aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A caracterização do efeito visual de outdoor decorre da conjugação de
múltiplos elementos publicitários que, analisados em seu conjunto, criam
impacto visual único e de significativa amplitude: pintura em muro nas cores
partidárias, mensagem de apoiamento político, bandeiras afixadas e placa com
identificação do candidato em dimensões superiores ao limite legal de 0,5m2. A
localização privilegiada em esquina, proporcionando visualização por duas vias
públicas, potencializa o alcance e a exposição da propaganda, evidenciando
características próprias dos outdoors vedados pela legislação eleitoral.
4. O prévio conhecimento do beneficiário é evidenciado pelas circunstâncias
fáticas do caso concreto, notadamente a dimensão e ostensividade da
propaganda em localização privilegiada, a utilização de material oficial de
campanha e a realização de pintura nas cores da legenda partidária,
demonstrando características próprias de comitê de campanha incompatíveis
com alegação de ação isolada de apoiadores.
5. A Lei nº 9.504/97, art. 39, § 8º estabelece multa entre R$ 5.000,00 e R$
15.000,00, devendo sua fixação observar proporcionalidade e razoabilidade,
mediante análise da natureza da infração, do grau de culpabilidade do agente
e das consequências do ato ilícito para o processo eleitoral e a isonomia entre
os candidatos. Na espécie, foram consideradas: a gravidade da infração (alto
impacto visual em muro de grandes dimensões), a culpabilidade demonstrada
pelo planejamento da conduta (organização dos elementos publicitários em
local estratégico), e as consequências para a isonomia do pleito. Como
atenuante, considero

Inteiro teor:
09/06/2025
Número: 0600535-72.2024.6.16.0004

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 20/05/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Eleições - 2° Turno, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Particular,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600535-
72.2024.6.16.0004, que julgou procedente a representação eleitoral para declarar a irregularidade da
propaganda nos termos da fundamentação.Aplico em desfavor dos representados a multa de R$
5.000,00, com fundamento no art. 26 da Res. 23.610 TSE. (Representação Eleitoral, com pedido
liminar, proposta pela Coligação Curitiba Amor E Inovação em face de Cristina Reis Graeml, Jairo
Aparecido Ferreira Filho E Diretório Municipal De Curitiba Do Partido Da Mulher Brasileira - PMB,
em virtude de propaganda eleitoral irregular, com fundamento na Lei nº 9.504/97, em seu artigo 37,
§2º, I, e arts. 20 e 26 da Res. 23610 do TSE, por meio da utilização de pelo menos 9 (nove) bandeiras
da candidata Cristina Graeml, gerando efeito outdoor, alocadas em bem particular sítio a rua Santa
Fé, 81, Cidade Industrial). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JAIRO APARECIDO FERREIRA FILHO (EMBARGANTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
CRISTINA REIS GRAEML (EMBARGANTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB /
REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] -
CURITIBA - PR (EMBARGADA)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
VANESSA VOLPI BELLEGARD PALACIOS (ADVOGADO)
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44544741
09/06/2025
14:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44544741 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914012056600000043485496
Número do documento: 25060914012056600000043485496
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 15:17:41
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.306

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO
0600535-72.2024.6.16.0004 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: CRISTINA REIS GRAEML
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
EMBARGANTE: JAIRO APARECIDO FERREIRA FILHO
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
EMBARGADA: Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE /
AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR24503
ADVOGADO: VANESSA VOLPI BELLEGARD PALACIOS - OAB/PR23484
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração
opostos contra acórdão que negou provimento
a Recurso Eleitoral, mantendo a sentença que
julgou
procedente
representação
por
propaganda eleitoral irregular (art. 39, § 8º, da
Lei nº 9.504/1997) e aplicou multa de R$

Num. 44544741 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914012056600000043485496
Número do documento: 25060914012056600000043485496
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 15:17:41
5.000,00.
2. Os Embargantes alegam omissão quanto a
existência de provas de participação ativa da
candidata na instalação da propaganda e
contradição da solução do acórdão com aquela
adotada em processo no qual foram analisados
fatos similares, requerendo a reforma da
decisão, com o afastamento da sanção
pecuniária imposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
verificar a ocorrência de omissão no acórdão
embargado quanto à demonstração do prévio
conhecimento da propaganda irregular pelos
candidatos; e contradição na análise relativa à
possibilidade de aplicação da presunção de
conhecimento prévio em relação à propaganda
irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado analisou detidamente
a questão da ciência prévia, à luz dos
elementos constantes dos autos e da jurisprudência, concluindo pela suficiência
destes para fundamentar a presunção de
conhecimento prévio da propaganda irregular.
5. A contradição que enseja Embargos de
Declaração é a interna, verificada entre os
fundamentos do julgado e seu dispositivo, ou
entre afirmações contraditórias no próprio
acórdão, e não a divergência em relação a
outros julgados, o que pode caracterizar error
in judicando.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de Julgamento: 1. Não há omissão na
decisão
que,
analisando
os
elementos
constantes dos autos e as alegações dos
embargantes, conclui pela possibilidade de
aplicação da presunção de ciência prévia. 2. A
contradição
que
enseja
Embargos
de
Declaração é a interna, verificada entre os
fundamentos do julgado e seu dispositivo, ou
entre afirmações contraditórias no próprio

Num. 44544741 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914012056600000043485496
Número do documento: 25060914012056600000043485496
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 15:17:41
acórdão, e não a divergência em relação a
outros julgados.
_________
Dispositivos
Relevantes
Citados:
Código
Eleitoral, art. 275; Código de Processo Civil de
2015, art. 489.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 05/06/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Cristina Reis Graeml e Jairo Aparecido Ferreira
Filho contra o acórdão nº 66.928 (id. 44499762), por meio do qual esta Corte negou provimento
ao recurso por eles interposto em face da sentença que julgou procedente a representação
proposta pela COLIGAÇÃO “CURITIBA AMOR E INOVAÇÃO”, reconhecendo a prática de
propaganda irregular, por violação ao art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/1997, e aplicando aos
recorrentes multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Em suas razões (id. 44509611), após repisarem os argumentos já lançados no recurso eleitoral,
os embargantes afirmam que o acórdão embargado foi omisso e contraditório, pois “não foram
apresentados indícios ou provas que demonstrem qualquer participação ativa da candidata na
instalação ou organização das bandeiras”.
Aduzem que ao caso deve ser aplicado o mesmo entendimento adotado no Recurso Eleitoral nº
0600518-98.2024.6.16.0145, que reconheceu a inexistência de demonstração de ciência prévia
dos candidatos, por se tratarem de fatos similares.
Requerem o acolhimento dos embargos “para sanar a omissão e contradição apontada, para
reforma da decisão pelos fatos e direito amplamente expostos, afastando-se a sanção pecuniária
imposta”.

Num. 44544741 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914012056600000043485496
Número do documento: 25060914012056600000043485496
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 15:17:41
Devidamente intimada (id. 44519645), a coligação embargada deixou transcorrer o prazo sem a
apresentação de impugnação aos embargos de declaração (id. 44526945).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
O acórdão embargado foi publicado no DJE de 14/05/2025 (id. 44507199) e os aclaratórios foram
opostos em 15/05/2025 (id. 44509611), sendo, portanto, tempestivos.
A natureza reparadora dos embargos de declaração só permite a sua oposição contra sentença
ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275 do Código Eleitoral), ou
ainda para correção de erro material, bem como para fins de prequestionamento.
A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de pronunciamento judicial
sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes, ou que o juiz/tribunal deveria se
pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta de atendimento aos requisitos previstos
no artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015. As questões que o juiz/tribunal não pode
deixar de decidir são todas as questões relevantes deduzidas pelas partes para a solução do
litígio, bem como as questões de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício.
Deixando de apreciar algum desses pontos, ocorre a omissão.
No caso em apreço, os embargantes, ao reiterar os argumentos já lançados nas razões recursais,
afirmam que o acórdão foi omisso ao não apontar as provas capazes de demonstrar a ciência
prévia dos candidatos, necessária para atrair a sanção, nos termos do art. 40-B da Lei nº
9.504/97.
Da simples leitura do acórdão embargado verifica-se que todos os temas trazidos em sede de
embargos foram devidamente tratados por esta Corte que analisou a questão à luz dos elementos
constantes dos autos e da jurisprudência, concluindo pela suficiência deles para fundamentar a
presunção de conhecimento prévio. Confira-se:
Tem-se, assim, que a controvérsia devolvida a este tribunal diz respeito
unicamente à existência, ou não, de elementos suficientes a demonstrar que os
candidatos tinham responsabilidade ou prévio conhecimento.
Ao serem intimados para regularizar a propaganda reconhecida como irregular na
decisão liminar de id. 44167155, os recorrentes apresentaram manifestação
negando prévio conhecimento da propaganda impugnada, apontando que “o local
não é um ponto de apoio tampouco um comitê da candidata, sendo, portanto,

Num. 44544741 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914012056600000043485496
Número do documento: 25060914012056600000043485496
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 15:17:41
uma manifestação de um eleitor e apoiador da candidata” e que “logo que a
representada teve conhecimento da irregularidade apontada, a equipe dirigiu-se,
com urgência, até o local indicado, informando ao apoiador a impossibilidade de
manter a propaganda e auxiliando na retirada do conteúdo, cumprindo assim a
medida liminar destes autos”, o que comprovaria sua boa-fé e o correto
cumprimento da Lei.
A despeito das alegações, o Juízo de origem concluiu que os elementos dos
autos permitem presumir o conhecimento prévio dos recorridos, pois “sequer se
apresenta mera declaração do proprietário da propriedade privada a indicar que
os representados não teriam fornecido os artefatos ou não seriam responsáveis
pela sua afixação, para então se sancionar o próprio proprietário diante da
irregularidade”.
Conforme apontado, os elementos dos autos são claros no sentido de que os
windbanners que foram dispostos de modo justaposto eram materiais oficiais de
campanha e, portanto, de responsabilidade dos recorrentes.
O art. 40-B da Lei nº 9.504/97 prevê, como regra, que incumbe ao autor instruir a
petição inicial com prova da autoria ou do prévio conhecimento da propaganda
irregular, possibilitando, no entanto, que este seja presumido a partir de
circunstâncias que revelem a impossibilidade de os beneficiários não terem tido
conhecimento da propaganda.
No caso dos autos, da fotografia da propaganda impugnada em comparação com
a propaganda oficial da campanha dos recorrentes, juntada pela coligação
recorrida em suas contrarrazões, extrai-se que os windbanners se tratavam de
material oficial da campanha:
Nesse contexto, não é crível que as pessoas que instalaram os windbanners no
imóvel retratado na petição inicial estivessem de posse de tais materiais de
campanha sem que isso fosse de conhecimento dos recorrentes ou de sua
equipe.
Se a campanha dos recorrentes optou por fornecer material oficial a terceiras
pessoas, deveria ter orientado as regras para a afixação da publicidade. Ao não o
fazer e não fiscalizar a utilização do material cedido, assumiram o risco de que
sua veiculação se desse de forma irregular, não podendo agora pretender se
esquivar da responsabilidade ao argumento de que não tinham conhecimento
prévio.
Recentemente esta Corte já concluiu pela impossibilidade de imposição de multa
em situação na qual “o material apresentado não contém indícios suficientes para
vincular a propaganda à campanha oficial do recorrido, conforme entendimento
consolidado pela jurisprudência, como no julgado da Representação nº
060115866 do TSE (2024)” (REl nº 060075366, Des. Eleitoral Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Publicado em Sessão em 03/12/2024), o que permite
a conclusão, a contrario sensu, de que havendo elementos que indicam que o
material publicitário era o oficial de campanha, aplica-se a presunção de ciência
prévia, nos termos do art. 40-B, parágrafo único, da Lei nº 9.504/97.
Nesse sentido:

Num. 44544741 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914012056600000043485496
Número do documento: 25060914012056600000043485496
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 15:17:41
EMENTA: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. EFEITO VISUAL DE OUTDOOR. JUSTAPOSIÇÃO
DE
ELEMENTOS
PUBLICITÁRIOS.
PRÉVIO
CONHECIMENTO
DO
BENEFICIÁRIO. MULTA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO
PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença da 119ª Zona Eleitoral de
Aparecida de Goiânia/GO que condenou o recorrente ao pagamento de multa
de R$ 15.000,00 por propaganda eleitoral irregular caracterizada por pintura
em muro com efeito visual de outdoor, contendo a frase "Candidato do
Bolsonaro e Gustavo" e bandeiras afixadas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a propaganda realizada
caracteriza efeito visual de outdoor; (ii) determinar a existência de prévio
conhecimento do beneficiário; e (iii) analisar a adequação do valor da multa
aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A caracterização do efeito visual de outdoor decorre da conjugação de
múltiplos elementos publicitários que, analisados em seu conjunto, criam
impacto visual único e de significativa amplitude: pintura em muro nas cores
partidárias, mensagem de apoiamento político, bandeiras afixadas e placa com
identificação do candidato em dimensões superiores ao limite legal de 0,5m2. A
localização privilegiada em esquina, proporcionando visualização por duas vias
públicas, potencializa o alcance e a exposição da propaganda, evidenciando
características próprias dos outdoors vedados pela legislação eleitoral.
4. O prévio conhecimento do beneficiário é evidenciado pelas circunstâncias
fáticas do caso concreto, notadamente a dimensão e ostensividade da
propaganda em localização privilegiada, a utilização de material oficial de
campanha e a realização de pintura nas cores da legenda partidária,
demonstrando características próprias de comitê de campanha incompatíveis
com alegação de ação isolada de apoiadores.
5. A Lei nº 9.504/97, art. 39, § 8º estabelece multa entre R$ 5.000,00 e R$
15.000,00, devendo sua fixação observar proporcionalidade e razoabilidade,
mediante análise da natureza da infração, do grau de culpabilidade do agente
e das consequências do ato ilícito para o processo eleitoral e a isonomia entre
os candidatos. Na espécie, foram consideradas: a gravidade da infração (alto
impacto visual em muro de grandes dimensões), a culpabilidade demonstrada
pelo planejamento da conduta (organização dos elementos publicitários em
local estratégico), e as consequências para a isonomia do pleito. Como
atenuante, considerou-se a pronta remoção da propaganda após notificação.
Ponderando esses fatores, definiu-se a multa em R$ 10.000,00, valor
intermediário considerado proporcional e razoável às circunstâncias apresentadas.

Num. 44544741 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914012056600000043485496
Número do documento: 25060914012056600000043485496
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 15:17:41
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da multa ao
patamar mínimo legal.
Tese de julgamento: "1. Caracteriza propaganda eleitoral irregular aquela que,
mediante justaposição de elementos publicitários, causa efeito visual de
outdoor, sujeitando os infratores à multa do art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/97. 2.
O prévio conhecimento do beneficiário é demonstrado quando as
circunstâncias revelam organização e planejamento incompatíveis com ação
isolada de simpatizantes. 3. A análise da natureza da infração, do grau de
culpabilidade do agente e das consequências do ato ilícito para o processo
eleitoral pode justificar a exasperação da multa cível-eleitoral."
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 39, § 8º e art. 40-B;
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 26, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-REspe 0600888-69, rel. Min. Edson
Fachin, DJE de 9.9.2019; TRE-GO, RE nº060052859, rel. Des. Ivo Favaro,
DJE 22/11/2024; TRE-GO, RE nº060037880, rel. Des. Carlos Augusto Tôrres
Nobre, DJE 22/10/2024.
(TRE-GO. REl nº 060075948, Des. Rodrigo De Melo Brustolin, DJE de
03/12/2024)
Destarte, o que se conclui é que os elementos constantes dos autos permitem a
conclusão de que os recorrentes eram os responsáveis pelo material
irregularmente afixado, não merecendo reforma a sentença que, reconhecendo a
irregularidade da propaganda, aplicou aos recorrentes multa no seu patamar
mínimo.

Não há, pois, omissão na decisão que analisou os elementos constantes dos autos e as
alegações dos embargantes, concluindo pela possibilidade de aplicação da presunção de ciência
prévia, nos termos do art. 40-B, parágrafo único, da Lei nº 9.504/97.
Não socorre melhor sorte a alegação de contradição da decisão com aquela tomada nos autos
de Recurso Eleitoral nº 0600518-98.2024.6.16.0145.
Com efeito, a contradição que enseja a oposição de embargos de declaração refere-se à
contradição interna, verificada entre os fundamentos do julgado e seu dispositivo, ou entre duas
ou mais afirmações contraditórias existentes no próprio acórdão. A contradição externa, referente
à divergência da decisão em relação às provas ou a outros julgados, só pode ser discutida por
meio do recurso próprio e não por embargos de declaração, pois demonstra claramente a
insatisfação quanto à matéria já julgada. Sobre o tema:
Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é
contraditória, devendo ser eliminada a contradição. E o mecanismo oferecido

Num. 44544741 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914012056600000043485496
Número do documento: 25060914012056600000043485496
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 15:17:41
para provocar essa correção é o recurso de embargos de declaração (art. 1.022,
I, CPC).
Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre
a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças
constantes dos autos do processo. Não cabem, em outras palavras, embargos de
declaração para eliminação de contradição externa. A contradição que rende
ensejo a embargos de declaração é a interna, aquela havida entre trechos da
decisão embargada.
(DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual
civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência de tribunal e
querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. 16ª edição .
Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, v3, p. 307)

Destarte, eventual contrariedade entre a conclusão do julgado e a conclusão adotada em outro
processo, acaso existente, não é contradição interna e não configura vício a ser sanado pela via
dos aclaratórios, mas verdadeiro error in judicando, apto a fundamentar a interposição do recurso
cabível.
Conclui-se, pois, que os embargantes pretendem a reapreciação da matéria julgada com a
modificação da decisão, o que é vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não
merecendo acolhimento dos aclaratórios.
Por fim, consigno que, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverão os
embargantes se utilizarem da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria como
prequestionada.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por CONHECER dos embargos de declaração opostos a fim de, no mérito,
REJEITÁ-LOS, nos termos da fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

Num. 44544741 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914012056600000043485496
Número do documento: 25060914012056600000043485496
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 15:17:41
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600535-72.2024.6.16.0004 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTES: CRISTINA REIS GRAEML, JAIRO APARECIDO
FERREIRA FILHO - Advogado do(s) EMBARGANTES: TAINARA PRADO LABER - PR92625-A -
EMBARGADA: CURITIBA AMOR E INOVAÇÃO[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD /
PODE / AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR - Advogados do(a) EMBARGADA: LUAN DE SOUZA
PIRES - PR103299, OLIVAR CONEGLIAN - PR20891, ANDRE EIJI SHIROMA - PR63833, PEDRO
HENRIQUE IGINO BORGES - PR50529, JOSE HOTZ - PR17276, LETICIA MARIA TITON HOTZ -
PR94853, FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - PR24503, VANESSA VOLPI BELLEGARD PALACIOS
- PR23484, THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - PR49408
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 05.06.2025